Tribunal: STF
Processo: Pet 8278
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO – PROCESSAMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina assim retratou o caso:
    Élcio Henrique Marques, mediante a petição/STF nº 8.278, subscrita por advogado regularmente credenciado, formalizou recurso ordinário em habeas corpus, autuado neste Tribunal. Destaca haver sido condenado, no processo de nº 0003963-38.2008.8.26.0001, do Juízo da Segunda Vara do Júri do Fórum Central da Comarca de São Paulo/SP, a 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, ante a prática, por duas vezes, do crime versado no artigo 121, combinado com o 14 (tentativa de homicídio), do Código Penal. Sustenta a nulidade da sentença, dizendo ser, à época dos fatos, inimputável. Realça a existência de laudo médico no qual atestada a condição. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 309.392/SP. O Relator inadmitiu-o. 
    O requerente busca seja reconhecida a inimputabilidade do paciente, expedindo-se alvará de soltura.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou alcançada a preclusão maior do título condenatório em 31 de agosto de 2018. 
    2. O recurso ordinário em habeas corpus previsto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal deve ser formalizado no Superior Tribunal de Justiça, onde será processado e encaminhado ao Supremo.
    Remetam o processo ao Superior Tribunal de Justiça. 
    3. Publiquem.
Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator